Tribunal: TJMT
Processo: 1007926-95.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007926-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Maria Alves de Oliveira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 276.458.941-72 (AGRAVADO), ALZIRA PANIAGO MIRANDA - CPF: 027.265.131-15 (AGRAVADO), ROSENITA BATISTA PANIAGO DE MIRANDA - CPF: 181.299.351-04 (AGRAVADO), ROSELY BATISTA MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 138.173.101-53 (AGRAVADO), JOANITA DOMINGAS MESQUITA - CPF: 420.379.721-72 (AGRAVADO), EUGENIA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 171.853.861-87 (AGRAVADO), JORACI ALMEIDA DE CERQUEIRA - CPF: 106.997.321-15 (AGRAVADO), ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA MILLER - CPF: 349.722.189-91 (AGRAVADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORARIOS PERICIAIS. TESE DE VALOR EXCESSIVO.

PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em liquidação de sentença, que fixou os valores dos honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada exequente (8 exequentes), totalizando o valor de
R$ 3.200,00 (
três mil e duzentos).

Sustenta que o valor fixado mostra-se desarrazoado e desproporcional, de modo que se, em todas as demandas forem fixados tais valores de honorários periciais, haverá um elevado gasto público.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Nesses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que sejam reduzidos os valores dos honorários periciais, em obediência à Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

E, no mérito, pleiteia a confirmação do efeito suspensivo e “
o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, nos moldes dos fundamentos supra alinhavados para que sejam reduzidos os valores dos honorários periciais em patamares razoáveis, ou seja, em R$ 300,00(trezentos reais) de acordo com a Resolução n. 232/2016, ou subsidiariamente obedecendo à fórmula elaborada pelo Emérito Desembargador Luis Carlos Costa nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000, fixando a verba honorária em R$ 1.354,02 (mil, trezentos e cinquenta e reais e dois centavos).”
(id. 207934185) .

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido, conforme decisão (Id. 208179668).

Os agravados apresentarão contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 210075184).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a reforma da decisão que arbitrou o pagamento dos honorários periciais no patamar de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
,
por requerente
.

Argumenta que a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, fixa o valor máximo das perícias judiciais, todavia, em que pese os argumentos vertidos nas razões recursais, concluo que o presente recurso não merece provimento.

Isso porque o objetivo da perícia designada pelo juízo singular é levantar o valor da URV de cada um dos agravados, pelo qual o perito nomeado se comprometeu a efetuar cálculos distintos para cada parte.

Vejamos o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo contábil.

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”
o valor reajustado corresponde, no ano de 2024, a
R$ 435,08
(quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos) por agravado, e dessa forma o valor está de acordo com a norma do CNJ.

No caso concreto, existem 08 (oito) servidores exequentes, detentores de cargos e vencimentos diferentes, razão pela qual não há como acolher a tese ventilada nas razões do agravo interno de arbitrar o valor de R$ 300,00 ou que a verba seja fixada em R$ 1.354,02 (R$ 300,00 para um exequente e 1/3 para os demais).

Ressalta-se que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, uma vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário para a melhor solução do feito.

Na situação em comento pertinente avaliar os fatores relativos à relevância da prova para o processo, a dificuldade, as particularidades do trabalho a ser desenvolvido pelo técnico, sopesando, ainda, o tempo a ser demandado para a execução do serviço, além do esforço despendido na realização dos trabalhos e a qualificação profissional do perito.

Dessa forma, tendo em vista a natureza e o grau de complexidade do serviço a ser realizado pelo perito, concluo que o valor arbitrado está adequado ao deslinde do caso.

Não bastasse isso, a parte agravante não oferece qualquer motivo de real relevância que possa invalidar a proposta feita.

À proposito colaciono decisões deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HONORARIOS PERICIAIS – TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO COMBATIDA – PRETENSÃO DE MAIOR MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ
– NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor de R$ 406,22 (quatrocentos e seis reais e vinte e dois centavos) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido. (N.U 1028534-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE TAC – PERÍCIA TÉCNICA NA ÁREA A SER RECUPERADA –
HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, considerando o grau de dificuldade e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem mostra-se razoável e condizente com a perícia a ser efetuada pelo expert. Agravo a que se nega provimento. (TJ-MT - AI: 10001398320228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

(...)
Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert
. Agravo interno prejudicado. (TJ-MT 10048901620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024